Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-29.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRECHE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOS INFANTIS. DANOS FÍSICOS A CRIANÇA SOB TUTELA TEMPORÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos Autores em que se busca a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório fundado em dano extrapatrimonial decorrente de lesão corporal a criança sob os cuidados da instituição de ensino particular infantil Ré.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal refere-se à possibilidade de responsabilização da creche Ré pelos danos morais decorrentes de lesões corporais causadas a menor sob a seus cuidados.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, visto que as parte se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor de serviços previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. O Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova para a facilitação da defesa de seus direitos pelo consumidor quando presentes os requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, podendo ser feita, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente.
4.1. No caso em análise, restou evidenciada a hipossuficiência financeira e técnica dos Autores, ora Apelantes, haja vista que os pais não tiveram acesso a produção de provas da falha no cuidado do bebê dentro da creche, além da presença de verossimilhança nas alegações, haja vista que o boletim de ocorrência e o laudo do IML foram produzidos na mesma data do evento danoso.
4.2. Determinada a inversão do ônus probante em desfavor da Apelada Ré, a parte colacionou aos autos o vídeo do local em que as crianças do berçário estiveram na data dos fatos narrados na inicial.
5. Presente o nexo causal entre as lesões corporais e a conduta da cuidadora da creche Ré, que possuía naquele momento dever de cuidado com os bebês que estavam sob a sua tutela, é procedente o pedido de indenização por dano moral.
5.1. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade.
5.2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indenização por dano moral vinculado à falha no dever de cuidado do bebê Autor pela creche, é suficiente para atender à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial experimentado, além de respeitar a capacidade financeira da instituição Ré.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar de falta de dialeticidade recursal rejeitada.

Tese de julgamento: “Presente o nexo causal entre lesões causadas a criança e a conduta da cuidadora da creche, é cabível a condenação da instituição ao pagamento de danos morais em favor da criança e de seus genitores.”
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828668, Relatora: Sandra Reves, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024; TJDFT, Acórdão 1263322, Relatora: Vera Andrigui, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2020.